Tribunal: TJPA
Processo: 0801273-98.2022.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801273-98.2022.8.14.0048

APELANTE: FRANKLIN RODRIGUES DE MORAES, ANA CAROLINE CANCIO QUEIROZ, MARIA LUCIA VALENTE DE SOUZA

APELADO: A L G MONTEIRO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DUPLA ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REINTEGRATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, determinou a desocupação do imóvel pelos réus e declarou a nulidade da segunda alienação do bem. A autora alegou ter adquirido o imóvel em 2017 e sofrido esbulho em 2022. Os réus sustentaram ausência de posse anterior da autora, aquisição de boa-fé e formularam pedido contraposto de proteção possessória e indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao declarar a nulidade da segunda alienação; (ii) saber se a autora comprovou os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho; (iii) saber se é possível acolher o pedido contraposto formulado pelos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura julgamento extra petita a declaração de nulidade de negócio jurídico quando inexistente pedido específico na inicial, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC, impondo-se a nulidade parcial do capítulo sentencial correspondente.

4. Nas ações possessórias, a controvérsia limita-se à posse, sendo irrelevante a discussão dominial. Incumbe ao autor comprovar os requisitos do art. 561 do CPC.

5. A existência de contrato de compra e venda constitui elemento indiciário, mas não supre a necessidade de demonstração do efetivo exercício da posse. Ausente prova robusta de atos possessórios contínuos entre 2017 e 2022, não se comprovam a posse anterior nem o esbulho.

6. A duplicidade de alienações evidencia controvérsia obrigacional, mas não substitui a prova do exercício fático da posse.

7. O pedido contraposto exige demonstração do esbulho praticado pela parte autora e dos danos alegados, o que não restou suficientemente comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a nulidade parcial da sentença quanto ao capítulo que declarou a nulidade da segunda alienação e julgar improcedente o pedido de reintegração de posse, com redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento
: 1. É nula, por julgamento extra petita, a sentença que declara a nulidade de negócio jurídico sem pedido específico na inicial. 2. A proteção possessória exige prova concreta do exercício da posse, sendo insuficiente a mera apresentação de contrato de compra e venda.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492, 556 e 561; CC, art. 1.210, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado sobre distinção entre juízo possessório e petitório; TJPA, Apelação Cível nº 0060086-03.2015.8.14.0015
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS

APELAÇÃO Nº 0801273-98.2022.8.14.0048

APELANTE: FRANKLIN RODRIGUES DE MORAES

APELANTE: ANA CAROLINE CANCIO QUEIROZ

APELADA: A. L. G. MONTEIRO LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
FRANKLIN RODRIGUES DE MORAES
e
ANA CAROLINE CANCIO QUEIROZ
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que julgou procedente AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta por
A. L. G. MONTEIRO LTDA
em desfavor dos ora apelantes.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 30870714
, a autora A. L. G. MONTEIRO LTDA sustenta que adquiriu, em 2017, imóvel situado em Salinópolis/PA mediante contrato de compra e venda, passando a exercer posse mansa e pacífica sobre o bem, o qual se encontrava cercado. Aduz que, posteriormente, terceiros não identificados invadiram o imóvel, promovendo limpeza do terreno e início de construções, configurando esbulho possessório, razão pela qual pleiteia a concessão de liminar de reintegração de posse, bem como a confirmação definitiva da medida, com demolição das edificações irregulares e indenização por perdas e danos.

Em sua contestação
(ID 30870770)
FRANKLIN RODRIGUES DE MORAES, ANA CAROLINE CÂNCIO QUEIROZ e MARIA LÚCIA VALENTE DE SOUZA alegam que a autora jamais exerceu posse sobre o imóvel, que os contestantes adquiriram bem diverso, de boa-fé, tendo nele iniciado construção, sendo, inclusive, vítimas de esbulho praticado pela própria autora, com destruição de benfeitorias, razão pela qual pleiteiam a improcedência da demanda e formulam pedido contraposto de proteção possessória e indenização.

Sobreveio a sentença de
ID 30870830
em que o Juízo de origem julgou procedente o pedido de reintegração de posse, reconhecendo que a autora comprovou a posse anterior e o esbulho praticado pelos réus, com base, sobretudo, na confissão da vendedora quanto à duplicidade de vendas, nos termos da parte dispositiva abaixo transcrita:

“(...) III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Determinar a reintegração de posse do imóvel em favor de A. L. G. Monteiro - ME, com ordem para desocupação imediata pelos requeridos Franklin Rodrigues de Moraes e Ana Caroline Câncio Queiroz e maria Lucia valente de souza , sob pena de remoção forçada, autorizando-se o uso de força policial, se necessário;

b) Declarar a nulidade da segunda alienação realizada por Maria Lúcia Valente de Souza em favor dos requeridos Franklin Rodrigues de Moraes e Ana Caroline Câncio Queiroz;

c) Condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, conforme o artigo 85, §2º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Servirá a presente, por cópia digitada, como MANDADO/OFÍCIO/CARTAPRECATÓRIA, nos termos do Provimento nº 003/2009 da CJRMB (alterado pelos Provimentos nº 011/2009 e nº 014/2009), aplicável às comarcas do interior por força do Provimento nº 003/2009 da CJCI).

Cumpra na forma e sob as penas da lei.

Intimem-se.

Salinópolis/PA, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIO CARLOS DE SOUZA MOITTA KOURY

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA”.

Inconformados, FRANKLIN RODRIGUES DE MORAES e ANA CAROLINE CANCIO QUEIROZ

interpuseram recurso de apelação
(ID 30870847)
sustentando que a autora jamais exerceu posse sobre o bem, tendo os apelantes adquirido o imóvel de boa-fé e realizado edificações, fazendo jus à indenização. Aduzem omissão quanto à análise do inadimplemento da autora no contrato originário. Afirma que a sentença desconsiderou decisão proferida em agravo de instrumento que havia suspendido a liminar reintegratória. Pugnam pela reforma integral da sentença, com reconhecimento de sua posse e improcedência do pedido autoral.

Contrarrazões apresentadas por A. L. G. MONTEIRO LTDA
(ID 30870858)
em que sustenta a manutenção integral da sentença, alegando ter comprovado a posse do imóvel desde sua aquisição em 2017, bem como o esbulho praticado pelos apelantes, que teriam agido de má-fé ao adquirir bem já anteriormente vendido. Aduz inexistência de omissão ou contradição na sentença, impugna as alegações recursais e afirma que eventuais benfeitorias não são indenizáveis, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, notadamente quanto à comprovação da posse anterior da autora/apelada (ID 30870714) e do alegado esbulho, bem como à validade do capítulo da sentença (ID 30870830) que declarou a nulidade da segunda alienação, além da análise do pedido contraposto formulado na contestação (ID 30870770).

I. DA NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA (EXTRA PETITA)

De início, reconheço, de ofício, a nulidade parcial da sentença quanto ao item “b” do dispositivo (ID 30870830), que declarou a nulidade da segunda alienação.

Isso porque a autora/apelada, na petição inicial de
ID 30870714
, ajuizou ação possessória com pedido liminar de reintegração de posse, cumulando pleito de perdas e danos e demolição de construções, mas
não formulou pedido autônomo de anulação ou declaração de nulidade do segundo negócio jurídico
.
O
decisum
, portanto, extrapolou os limites objetivos da lide, em afronta ao princípio da adstrição
.

O Código de Processo Civil é expresso ao dispor que “o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes” (art. 141) e que “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado” (art. 492).

Há, ademais, outro vício relevante.

Conforme se extrai do relatório encartado no documento juntado pela usuária e dos próprios fundamentos da sentença de
ID 30870830
, Maria Lúcia Valente de Souza foi ouvida em audiência de justificação como declarante/testemunha acerca da cadeia negocial do bem, não se tendo desenvolvido, em contraditório pleno, pedido específico de invalidação contratual com a delimitação própria das causas de nulidade ou anulabilidade. Não se mostra processualmente adequado, em ação possessória, invalidar ex officio negócio jurídico complexo sem prévio e efetivo contraditório sobre tal pretensão, notadamente quando a causa foi posta em juízo para tutela da posse, e não para desconstituição contratual.

Cumpre registrar que essa conclusão, contudo, não contamina, por arrastamento, o restante do julgamento.
A nulidade é parcial, restrita ao mencionado capítulo sentencial, permanecendo hígida a análise da tutela possessória, que constitui o núcleo efetivo da demanda
.

II. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E DA IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO DOMINIAL NO CASO EM ANÁLISE

Superada essa questão, importa assentar que a presente causa deve ser decidida segundo a disciplina própria das ações possessórias.

Em tais demandas, não se controverte, em regra, sobre domínio, mas sobre posse e sua proteção. O art. 1.210, § 2º, do Código Civil estabelece que não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa, ao passo que o art. 561 do CPC fixa os requisitos probatórios da reintegração de posse, abaixo transcritos:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o juízo possessório não se confunde com o petitório, sendo insuficiente o simples debate acerca de títulos para afastar ou reconhecer proteção possessória, se não demonstrado, concretamente, o exercício fático da posse. Nesse sentido:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. AÇÃO POSSESSÓRIA . POSSE ANTERIOR E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS. PRETENSÃO PETITÓRIA DO AUTOR. EXIGÊNCIA DE AÇÃO PRÓPRIA. Ação de reintegração de posse promovida pelo proprietário do imóvel . Sentença de improcedência. Recurso do autor. Ausência de comprovação da posse do autor. Réus que desde 2017 exercem a posse do local . Comprovação de pagamento de IPTU, contas de água e luz (emitidas e pagas em nome dos réus) e dos materiais de construção para edificação do local (comprovantes datados a partir do ano de 2018). Dinâmica compatível com o depoimento de uma das testemunhas. Pretensão do autor de reintegração fundada apenas na alegação de propriedade do bem. Inadmissibilidade .
Juízo possessório não se confunde com o Juízo petitório.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Ação julgada improcedente . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1004259-06.2018 .8.26.0191 Ferraz de Vasconcelos, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 12/12/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2023)

Ainda no mesmo sentido, julgado deste E. TJPA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DAS PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. IRREGULARIDADE DO MANDATO. PREFACIAL NÃO ATACADA. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO POSSESSÓRIA. INDEFERIDA. DO MÉRITO. POSSE DA PARTE AUTORA. COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A exclusão de litisconsorte e a admissão da intervenção de terceiro são matérias atacáveis através de agravo de instrumento, conforme previsto do art. 1.015, VII e IX do CPC, desse modo sujeita à preclusão de sua arguição. Além do que, a substituição do polo ativo não trouxe qualquer prejuízo ao réu, que teve reaberto o seu prazo de contestação, apresentou nova defesa e não impugnou a matéria, vindo a fazê-lo somente em seu recurso, quando a sentença lhe foi desfavorável, em típica chamada “nulidade de algibeira”, sendo princípio em todo o direito processual brasileiro que não há nulidade sem prejuízo. Preliminar rejeitada; 2. O pedido preliminar relativo à irregularidade do mandato, deixou de ser apreciado por restar prejudicada, já que com o falecimento da autora, foi substituída por seus herdeiros, os quais foram devidamente habilitados aos autos, ocasionando a perda do interesse recursal. Prefacial rejeitada; 3. Não há o que se falar em manejo de uma ação petitória, uma vez que desde a petição inicial não se relata ou se discute sobre propriedade, não existindo documentos que a comprovem, mas sim, as provas juntadas aos autos buscam provar a posse exercida pela parte autora. Preliminar rejeitada; 4. Dos autos, restou demonstrada a posse da falecida autora sobre o imóvel objeto da lide, assim como a ocorrência do esbulho, notadamente através da oitiva das testemunhas e fotografias juntadas
; 5. O réu não conseguiu provar a sua posse anterior, perdendo-se em ilações acerca da prova da propriedade, tese que não pode ser discutida em sede de ação possessória, na qual só basta a demonstração da melhor posse exercida.
6. Recurso conhecido e não provido (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0060086-03.2015.8.14.0015, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

Assim,
nem a invocação do contrato originário firmado pela autora/apelada, nem o contrato posteriormente celebrado pelos apelantes, isoladamente considerados, bastam para resolver a controvérsia
. O ponto decisivo consiste em verificar, à luz do acervo dos autos, quem efetivamente demonstrou a posse juridicamente tutelável e se houve esbulho nos termos narrados na exordial de
ID 30870714
.

No caso concreto, a autora/apelada instruiu a inicial de
ID 30870714
com contrato particular e recibos alusivos à aquisição do terreno em 2017, alegando que, após a avença, passou a exercer posse mansa e pacífica sobre o imóvel, o qual se encontrava cercado, vindo posteriormente a sofrer esbulho por terceiros que passaram a limpar a área e iniciar construções.

A sentença de
ID 30870830
acolheu a pretensão sob o fundamento de que a posse anterior e o esbulho teriam restado comprovados, sobretudo pela confissão de Maria Lúcia Valente de Souza quanto à duplicidade de vendas.

Entretanto, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Juízo de origem,
a prova produzida não se mostra suficiente para demonstrar, com o grau de certeza exigido em cognição exauriente, a continuidade do exercício possessório da autora/apelada entre o alegado negócio de 2017 e os fatos ocorridos em 2022
.

É certo que o contrato de compra e venda invocado na inicial de
ID 30870714
constitui elemento indiciário relevante acerca da origem da relação possessória alegada.
Contudo, não se pode confundir aquisição contratual ou promessa de aquisição com prova bastante do efetivo exercício da posse por lapso prolongado, sobretudo em se tratando de terreno não edificado
.

A proteção possessória não se funda em abstrações negociais, mas no
exercício fático, ainda que indireto, dos poderes inerentes à posse
. Para que a autora obtivesse a reintegração postulada, era indispensável demonstrar, de forma minimamente consistente, que, após
a avença celebrada em 2017, efetivamente praticou atos possessórios sobre o imóvel
,
por exemplo, manutenção regular, vigilância, cercamento eficiente, limpeza habitual, destinação econômica ou qualquer outro comportamento revelador do corpus possessório
.

Ocorre que, dos elementos referidos nas próprias peças processuais de
IDs 30870714, 30870770, 30870847 e 30870858,
bem como da moldura fática adotada no relatório juntado aos autos desta instância,
não se extrai demonstração robusta desses atos contínuos de posse.
Ao contrário, os apelantes, desde a contestação de
ID 30870770
, sustentaram que
a autora jamais exerceu posse concreta sobre o bem, asseverando que o imóvel por eles adquirido estava desocupado e que logo iniciaram construção no local, tese que foi renovada na apelação de ID 30870847.

Embora a apelada, em contrarrazões de
ID 30870858
, afirme que realizava limpeza constante e mantinha o terreno cercado, tal alegação
não veio acompanhada, na moldura descrita nos autos
, de suporte probatório idôneo e objetivo apto a infirmar a percepção de que o lote se encontrava, ao menos no período imediatamente anterior à entrada dos apelantes, sem sinais claros de aproveitamento possessório efetivo.

A duplicidade de venda, por si só, não resolve a questão. Ela pode evidenciar conflito obrigacional ou até ilicitude negocial da alienante, mas não supre a prova do exercício possessório atual ou pretérito prolongado exigida pelo art. 561 do CPC. Em outras palavras, a circunstância de Maria Lúcia haver admitido ter vendido o mesmo bem a duas pessoas distintas não conduz, automaticamente, à conclusão de que a primeira compradora manteve a posse até 2022.

Registre-se que a decisão proferida em agravo de instrumento, invocada pelos apelantes
(ID 30870847),
não possui efeito vinculante sobre o julgamento de mérito, por ter sido proferida sob cognição sumária. Contudo, seus fundamentos podem ser considerados quando corroborados pela prova produzida.

No caso, a decisão mencionada já havia apontado a ausência de demonstração da posse pela autora e a presença de atos possessórios dos réus.

E, conforme se verifica, a instrução processual não trouxe elementos capazes de alterar esse cenário, mantendo-se a fragilidade da prova autoral. A boa-fé dos réus não legitima, por si só, a posse contra possuidor anterior. Entretanto, ausente a comprovação da posse pretérita da autora, a situação fática demonstrada (consistente na ocupação do imóvel e início de construção pelos réus) assume relevância.

Em sede possessória, prevalece a posse efetivamente comprovada. Assim, não tendo a autora demonstrado os requisitos do art. 561 do CPC, não há como acolher o pedido reintegratório.

III. DO PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO PELOS RÉUS

A contestação de
ID 30870770
formulou pedido contraposto de proteção possessória e indenização pelos danos materiais decorrentes, segundo alegado, da destruição de benfeitorias pela autora.

É certo que o art. 556 do CPC consagra a natureza dúplice das ações possessórias, permitindo ao réu, na própria contestação, demandar proteção possessória e indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor.

No entanto, a procedência automática do pedido contraposto não decorre apenas da improcedência da pretensão autoral. Ela pressupõe prova suficiente, tanto da posse merecedora de tutela, quanto do efetivo esbulho, turbação ou prejuízo indenizável.

No ponto, embora os apelantes tenham alegado que a autora destruiu alvenaria e materiais, como descrito na contestação de
ID 30870770
e reiterado no recurso de
ID 30870847
, a sentença de
ID 30870830
não enfrentou detidamente tal pretensão indenizatória, justamente porque acolheu integralmente o pedido autoral.
Ainda assim, os elementos resumidos no acervo disponível não permitem, neste momento, concluir com segurança bastante quanto à extensão dos danos, ao nexo causal e ao quantum indenizável, os quais dependeriam de prova mais precisa.

Desse modo, a reforma da sentença deve alcançar
o afastamento da procedência da ação de reintegração, mas não comporta, na presente moldura probatória, a condenação imediata da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais,
tampouco a outorga, em definitivo, de tutela possessória plena em favor dos apelantes, para além do reconhecimento de que a pretensão reintegratória autoral não procede.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para:

(i) DECLARAR A NULIDADE parcial da sentença de ID 30870830, exclusivamente quanto ao item “b” do dispositivo, que declarou a nulidade da segunda alienação; e

(ii) reformar a sentença no capítulo possessório, a fim de JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE formulado na petição inicial de ID 30870714.

Em razão da sucumbência majoritária da autora, que restou vencida quanto ao pedido principal de reintegração de posse, e da sucumbência mínima dos réus, limitada ao não acolhimento integral do pedido contraposto, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 70% (setenta por cento) em desfavor da autora/apelada e 30% (trinta por cento) em desfavor dos réus/apelantes, observada, se cabível, eventual condição processual superveniente reconhecida nos autos de origem.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2026